Tribunal: STF
Processo: SL 1477
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO. DECISÃO IMPUGNADA QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA COMPULSORIAMENTE APOSENTADA AOS 70 ANOS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ECONOMIA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DA IDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA REALIZADA PELA EC 88/2015. LC 152/2015, QUE ESTENDEU O LIMITE DE 75 ANOS PARA TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA, QUE NÃO SE PRESTAM AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar, ajuizado pelo Município de Camacã/BA, em face de decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento 8014672-25.2021.8.05.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que manteve medida liminar, determinando a reintegração de servidora pública aposentada compulsoriamente aos 70 anos de idade.
    Relata que se trata, na origem, de ação anulatória ajuizada por servidora municipal, em que se insurge contra ato de exoneração por aposentadoria compulsória, em razão de ter atingido a idade de 70 anos. Afirma que o juízo de primeiro grau, com fundamento na EC 88/2015 e LC 152/2015, deferiu o pedido liminar de reintegração da servidora pública, que foi mantido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em sede de agravo de instrumento. Sustenta que a decisão que se busca suspender causa grave risco à ordem pública e administrativa, bem como à economia pública municipal. Aduz que a alteração do artigo 40, §1º, inciso II, da Constituição Federal, aumentado a idade de 70 para 75 anos para a aposentadoria compulsória, só se aplicaria aos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, sendo que “a servidora está vinculada ao Regime Geral de Previdência Social (regulamentado pelo art. 201 e seguintes da Constituição Federal de 1988), pois o Município de Camacã não possui Regime Próprio de Previdência”.
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão liminar proferida nos autos da Ação Anulatória 800058-97.2021.5.08.0038, até o trânsito em julgado da ação principal. 
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido de suspensão, em parecer que restou assim ementado (doc. 16):
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DO VÍNCULO COM O MUNICÍPIO. ART. 40, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. 
    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de suspensão formulado em face de decisão pela qual se determina a reintegração de servidora pública municipal aposentada compulsoriamente, por envolver a interpretação e a aplicação do previsto no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.
    2. O deferimento dos pedidos de contracautela tem caráter excepcional, não se admitindo a utilização do incidente como sucedâneo de recurso.
    3. Há de ser indeferido o pedido de contracautela quando não demonstrada a alegada lesão aos valores públicos por ele tutelados, evidenciando-se o intuito de discutir o próprio mérito da ação originária, que há de ser examinado nos autos principais. 
    — Parecer pelo indeferimento do pedido de suspensão”. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis: 
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que manteve a determinação de reintegração de servidora pública estatutária aposentada compulsoriamente por idade, aos 70 anos. Haja a vista a decisão impugnada ter sido proferida por Tribunal e dada a natureza constitucional da matéria controvertida, relacionada à aposentadoria compulsória de servidores efetivos (CF, art. 40, §1º, II), verifica-se o cabimento do presente incidente de contracautela.
    Em que pese a argumentação formulada, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município autor no sentido de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar lesão à ordem e a economia públicas, haja vista que a decisão impugnada determina a reintegração de uma única servidora, em virtude de interpretação do CF, art. 40, §1º, II, com a redação que lhe deu a EC 88/2015, e de aplicação da Lei Complementar 152/2015. Em se considerando o alcance da decisão cuja suspensão se requer e o fato de que a mesma se fundamenta em interpretação literal de norma não declarada inconstitucional, não há como se reconhecer presentes os requisitos para o deferimento do pedido – salientando-se que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.
    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão impugnada à luz dos dispositivos constitucionais aplicáveis há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas à municipalidade, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 15 de outubro de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente